Tribunal: TJSP
Processo: 2052638-83.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Novo julgamento - Decisão que deu provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração pelo reconhecimento de omissões - Determinação para apreciação de questões arguidas no agravo de instrumento - Embargos acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem contudo qualquer efeito modificativo.